Tribunal: TJMT
Processo: 1026075-39.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026075-39.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[UNASPUB - UNIAO NACIONAL DE AUXILIO AOS SERVIDORES PUBLICOS - CNPJ: 08.168.653/0001-96 (RECORRENTE), UNIAO NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL- UNABRASIL - CNPJ: 00.215.187/0001-40 (RECORRENTE), SHEILA SHIMADA - CPF: 356.443.718-59 (ADVOGADO), GERANI RODRIGUES PEREIRA - CPF: 328.927.721-68 (RECORRIDO), DEYBSON IBIAPINO COSTA SANTOS - CPF: 033.193.911-86 (ADVOGADO), KELLY LORRAINE RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 060.898.411-61 (ADVOGADO), ANDERSON DE ALMEIDA FREITAS - CPF: 715.039.601-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DESCONTOS INDEVIDOS. SERVIÇO NÃO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PACTUAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DESCONTOS EM PROVENTOS. DANO MATERIAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Hipótese dos autos em que a empresa não provou a efetiva e regular contratação dos serviços que ensejaram os descontos em conta bancária.

Dever de restituição dos valores indevidamente debitados.

O mero desconto, mesmo que indevido, não gera obrigação de indenizar a título de dano moral na sua modalidade “in re ipsa”,
se o consumidor não comprova que sofreu outros transtornos, devendo ser tratado como mero aborrecimento, comum nas relações negociais e por si só não dá ensejo a reparação por dano moral.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“[...]

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido da parte autora para:

a)
DECLARAR
inexistente a relação jurídica entre as partes e, por conseguinte, inexigíveis os descontos na conta bancária do Requerente realizados pelo Requerido, a título de e “CONTRIBUIÇÃO UNASPUB”;

b)
CONDENAR
o requerido, ao pagamento da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, fixando, acrescido de juros simples de mora, indexada pela SELIC, a partir do evento danoso, devendo ser descontado (subtraído) do período a correção monetária, indexada pelo IPCA, conforme art. 406, § 1o do CC. A partir do arbitramento, realizar a correção monetária e os juros de mora exclusivamente pela taxa SELIC. (Enunciado da Súmula 362 do STJ);

c)
CONDENAR
o requerido à restituição dos valores descontados, a título de danos materiais, corrigidos pela SELIC, que abrange juros de mora e atualização, ambos a partir do desembolso.

[...]”

Em suas razões recursais, pretende a reforma para o julgamento de improcedência sob o prisma do exercício regular de direito. Subsidiariamente, pleiteia pelo afastamento da condenação por danos morais ou redução do quantum indenizatório.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia consiste em analisar se ocorreu a comprovação da contratação e autorização dos descontos incidentes em aposentadoria da parte requerente.

Eis trechos da sentença recorrida:

“[...]

Na hipótese em questão, e para comprovar suas alegações, a parte autora junta aos autos extrato bancários apontando a existência de descontos em seu benefício previdenciário, referente a “contribuição UNASPUB”, no valor de R$ 42,36 (quarenta e dois reais e trinta e seis centavos).

Diante desse cenário, incumbia à parte requerida demonstrar a origem do débito. Entretanto, a requerida não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do requerente.

Não é demais enfatizar que, conforme se vê nos autos, deve-se ocorrer a inversão do ônus probatório, na forma do artigo 6o, inciso VIII, do CDC, o que somente sacramenta a procedência dos pedidos contidos na exordial ante a inércia da parte reclamada.

Logo, não tendo a parte reclamada comprovado a regularidade dos descontos, o que era sua obrigação e demostrada a falha na prestação dos serviços ofertados pela Requerido, a responsabilidade opera-se de forma objetiva de acordo com o artigo 14 do CDC, a parte autora faz jus, portanto, além da declaração de inexistência do débito, ao pleito de indenização por danos morais. (...)”

Pois bem. A documentação acostada ao feito, especialmente o extrato bancário do reclamante, demonstra de forma inequívoca que o requerido realizou descontos indevidos, inerentes a pagamentos de serviços não contratados por ela.

A responsabilidade do requerido como fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

In casu
, é fato incontroverso que houve cobrança indevida na conta bancária do reclamante, de serviço cuja contratação não restou comprovada, o que evidencia a ocorrência de fraude e enseja indenização por danos morais.

[...]”

Não restando comprovada a relação jurídica autorizadora dos descontos ocorridos no benefício previdenciário da recorrente, resta indevido os respectivos descontos.

Relativo ao dano moral, no caso em tela, não há comprovação de depreciação emocional, sofrimento ou qualquer outro comportamento que ultrapasse os desconfortos do cotidiano.

Assim, o mero desconto, mesmo que indevido, não gera obrigação de indenizar a título de dano moral na sua modalidade “in re ipsa”, se o consumidor não comprova que sofreu outros transtornos, devendo ser tratado como mero aborrecimento, comum nas relações negociais e por si só não dá ensejo a reparação por dano moral.

A propósito, este é o entendimento desta e. Turma Recursal de Mato Grosso:

SÚMULA DO JULGAMENTO - RECURSO INOMINADO – BANCO – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO – PRETENSÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE SIMPLES – VÍCIO DE CONSENTIMENTO CARACTERIZADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVOLUÇÃO EM DOBRO DEVIDA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA PARA AFASTAR OS DANOS MORAIS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Desconto indevido por serviço de cartão de crédito consignado com RMC não contratado configura o ato ilícito (artigo 186 do Código Civil) e enseja o dever de indenizar (artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor) da parte reclamada. 2. Nos autos ficou comprovado que o ato ilícito (artigo 186 do Código Civil) pela cobrança de um serviço não contratado, vejamos: “In casu, ao que tudo indica, a parte autora foi induzido a realizar empréstimo consignado em cartão de crédito, acreditando ter realizado empréstimo pessoal consignado, acarretando a cobrança de prestações indeterminadas. Desse modo, o desconto indeterminado de empréstimo realizado por meio de cartão de crédito em folha de pagamento configura o dano moral, independentemente de comprovação do prejuízo sofrido pela vítima ou da prova objetiva do abalo à sua honra e à sua reputação, porquanto são presumidas as consequências danosas resultantes do fato gerador do dano”. (...) “Assim, constata-se a flagrante irregularidade praticada pela Reclamada, que não se desincumbiu a contento de comprovar a licitude das cobranças, estando, pois, demonstrada a conduta culposa da Reclamada, na medida em que essa atitude importa prática abusiva em que exige vantagem que se mostra manifestamente excessiva e onerosa para o consumidor, nos termos dos artigos 39, V e 51, § 1o e incisos do CDC”. 3. A parte recorrente (parte reclamada) requer reforma da sentença para que os pedidos declinados na inicial sejam julgados totalmente improcedentes, e, subsidiariamente pleiteia a redução da indenização por danos morais, conforme fundamentos apresentados neste Recurso Inominado. Em contrapartida, a parte recorrida (parte reclamante), apesar de devidamente intimada, deixou de apresentar suas contrarrazões. 4. Dano material comprovado pela parte reclamante, fazendo jus à devolução em dobro, concernente ao valor cobrado de forma indevida e comprovadamente pago, nos moldes do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. 5.
Para a configuração do dano moral é necessária a comprovação da violação de algum dos direitos da personalidade (conjunto de atributos essenciais originários, vitalícios, imprescritíveis e absolutos, inerentes à própria pessoa), conforme dispõe o artigo 5°, inciso X, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso em tela, na medida em que o mero desconto indevido, por si só, não é fato gerador de dano moral. Assim, deve ser afastada a condenação por danos morais.
6. De suma importância mencionarmos que situação verossimilhante ao caso em epígrafe já foi decidida por esta Relatora nesta Colenda Turma Recursal, dentre os julgados cito: RECURSO INOMINADO - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – PRETENSÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE SIMPLES – AUSÊNCIA DE CONTRATO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO - DESCONTOS INDEVIDOS – RESTITUIÇÃO MATERIAL – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO (N.U 1006003-62.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 18/09/2023, Publicado no DJE 22/09/2023). 7. Sentença reformada apenas para afastar o dano moral. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. 9. Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença atacada e JULGAR improcedente somente o pedido de dano moral, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 10. No mais mantenho a sentença atacada pelos próprios fundamentos exarados. 11. Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55 da Lei 9.099/95. 12. (N.U 1005308-08.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 07/12/2023).

RECURSO INOMINADO – BANCO – DESCONTO INDEVIDO EM CONTA BANCÁRIA (TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS) – ALEGAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CONTRATADO – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – RESOLUÇÃO N. 3.910/2010/BACEN – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA E CIRCUNSCRITA AO PERÍODO DE INCIDÊNCIA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERA COBRANÇA INDEVIDA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme Resolução n. 3.910/2010, editada pelo Banco Central, cabe a instituição bancária comprovar a efetiva e regular contratação do serviço ensejador dos descontos impugnados.

A ausência de prova da contratação expressa do serviço impõe a restituição dos valores e amolda ao art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Hipótese em que os extratos bancários juntados evidenciam os descontos sem a devida contratação, razão por que deve ser reformada a sentença para determinar a procedência do reembolso.

Cediço que a mera cobrança indevida, sem outro elemento que prove dano a personalidade do consumidor, não ultrapassa as raias da esfera patrimonial.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1031415-92.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 22/04/2024, Publicado no DJE 26/04/2024)

Em face do exposto, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida para afastar a condenação em danos morais, mantendo a sentença nos demais termos.

Ante o resultado, deixo de fixar honorários advocatícios (art. 55, Lei n. 9.099/1995).

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2025